Tribunal: CARF
Processo: 12448.734886/2012-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-28

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.734886/2012-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.740 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
CARLOS MAURICIO DE PAULO MACIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. RECIBOS. EFETIVO PAGAMENTO.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa da despesa que o contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos
serviços e dos dispêndios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o Conselheiro Wilderson Botto (relator) que dava provimento
ao Recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima – Presidente e Redator Designado

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.734886/2012-61
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.740 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734886/2012-61

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 60/67):
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida Notificação de Lançamento do Imposto de
Renda da Pessoa Física – IRPF, referente ao exercício 2011, ano-calendário 2010, por
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil da DRF Rio de Janeiro I. Após a revisão da
Declaração foi apurado imposto suplementar de R$ 15.352,93, acrescido de multa de
ofício e juros de mora.
O lançamento decorreu da constatação das seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia. A glosa do valor de R$ 71.000,00,
correspondente à dedução indevida a título de pensão alimentícia, foi efetuada por falta
de previsão legal para sua dedução: a prestação de alimentos aos filhos menores
somente se estendem aos filhos maiores inválidos.
Dedução Indevida de Despesas Médicas. A glosa do valor de R$ 22.486,07,
correspondente à dedução indevida a título de despesas médicas, foi efetuada por falta
de comprovação e/ou previsão, nos seguintes termos:
- Instituto Oswaldo Cruz de Segur: R$ 1.853,00 (despesa de não dependente)
- Instituto Oswaldo Cruz de Segur: R$ 1.833,35 (despesa de não dependente)
- Bradesco Saúde S/A: R$ 1.149,86 (despesa de não dependente)
- Bradesco Saúde S/A: R$ 1.149,86 (despesa de não dependente)
- Mario Severiano Duarte de Barro: R$ 16.500,00 (sem comprovação do efetivo
desembolso)
O enquadramento legal do lançamento encontra-se na referida Notificação.
Cientificado da exigência em 10/10/2012 (fl. 52), o contribuinte apresentou, em
09/11/2012, impugnação acostada à fl. 2/5, em que expõe os argumentos a seguir
resumidos:
- quanto à pensão alimentícia, assevera que o pagamento declarado decorre de expresso
e formal cumprimento de ordem judicial, conforme disposto em Sentença Judicial
expedida nos autos do processo no 78164/84;
- esclarece que a pensão favorece suas filhas, conforme comprovam as Certidões de
Nascimento acostadas, e que estas efetuaram o recolhimento dos valores devidos a título
de carnê-leão;
- com relação à fundamentação de que somente a prestação de alimentos a filhos
maiores inválidos é considerada dedutível, defende que somente a lei pode estabelecer a
definição do fato gerador da obrigação tributária principal e que a exigência realizada
não consta do rol de dispositivos normativos apresentados no enquadramento legal.
Enfatiza, nesse sentido, que a exigência não tem qualquer amparo normativo no
conjunto da legislação tributária em vigor;
- requer, então, o cancelamento da glosa da dedução de pensão alimentícia efetuada, no
montante de R$ 65.337,77;
- no tocante à glosa de despesa médica, consigna a anexação de laudo sobre
terapia/tratamento aplicado e recibos de pagamento efetuados ao terapeuta, dos quais
constam nome completo, número de inscrição no CPF e endereço do mesmo;
- alega, ainda, que, à luz do princípio da legalidade, não há qualquer dispositivo
normativo que exija a comprovação do efetivo pagamento das despesas médicas
deduzidas da base de cálculo do imposto;
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.740 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734886/2012-61

- isso posto, requer seja cancelada a glosa de despesas médicas no importe de R$
16.500,00
- por fim, requer o acolhimento da impugnação.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário em litígio, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. DESPESAS MÉDICAS (PARCIAL).
Considera-se não impugnada, e portanto não litigiosa, a matéria que não tenha sido
expressamente contestada.
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. NÃO COMPROVAÇÃO.
Mantém-se a glosa efetuada quando a dedutibilidade dos valores informados na
Declaração de Ajuste Anual não resta comprovada por documentação hábil e idônea.
DEDUÇÃO.
PENSÃO
ALIMENTÍCIA
JUDICIAL.
REQUISITOS.
COMPROVAÇÃO.
São dedutíveis, na Declaração de Ajuste Anual, os pagamentos efetuados a título de
pensão alimentícia, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado
judicialmente ou por escritura pública, desde que devidamente comprovados.
Cientificado da decisão, em 09/04/2015 (fls. 72), o contribuinte, em 08/05/2015,
interpôs recurso voluntário (fls. 75/76), alegando que a prova documental produzida está em
conformidade com a legislação de regência, porquanto idôneos, sendo hábeis para a comprovar a
realização do tratamento psicanalítico realizado e dos pagamentos efetuados em espécie no
decorrer do ano de 2010, documentos estes que novamente anexa aos autos, requerendo, ao final,
o cancelamento do débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 77/80.
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.740 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734886/2012-61

Da glosa mantida sobre a despesa médica declarada:
O litígio recai sobre as despesas médicas pagas ao profissional Mário Severiano
Duarte de Barros, no valor de R$ 16.500,00, por falta de comprovação dos dispêndios,
buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do
acatamento da aludida despesa declarada.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo prestador dos serviços em complemento aos recibos por
ele anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar
para fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o prestador) o maior
interessado na quitação pelos serviços contratados.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.740 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734886/2012-61

Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação ao prestador contratado, e muito menos houve
declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem, foram
apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que a declaração emitida pelo profissional Mário Severiano
Duarte de Barros (fls. 80), aliado aos recibos por ele anteriormente fornecidos (fls. 77/79), além
de conterem todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o III do RIR/99),
apontam e comprovam a ocorrência do tratamento psicanalítico submetido pelo Recorrente, bem
como os pagamentos por ele realizados no decorrer do ano-calendário de 2010, restando, ao meu
sentir, suprido o vício apontado no que tange à comprovação dos dispêndios, razão pela qual,
me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário em
litígio.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento remanescente e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima – Redator Designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento parcial ao presente recurso, no sentido de
restabelecer a dedução das despesas médicas no valor de R$16.500,00, da base de cálculo do imposto
de renda do ano-calendário em pauta.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Neste
contexto, tenho que a declaração emitida pelo profissional Mário Severiano Duarte de Barros
(fls. 80), aliado aos recibos por ele anteriormente fornecidos (fls. 77/79), além de conterem
todos os requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o III do RIR/99), apontam e
comprovam a ocorrência do tratamento psicanalítico submetido pelo Recorrente, bem como os
pagamentos por ele realizados no decorrer do ano-calendário de 2010, restando, ao meu sentir,
suprido o vício apontado no que tange à comprovação dos dispêndios, razão pela qual, me
convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório
produzido, afasto a glosa sobre a aludida despesa e torno insubsistente o crédito tributário em
litígio.”
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.740 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734886/2012-61

Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 11), a comprovação do
efetivo pagamento foi solicitada ao interessado no decorrer do procedimento fiscal.
No que tange à sua comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo da
autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos declarados,
ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não desincumbiu-se satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Impende ainda a citação da Sumula 180 deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não exclui a
possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-008.063,
9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pelo interessado e, portanto, não há como ser afastada
qualquer glosa lançada na Notificação de Lançamento.
Dispositivo
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-004.740 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.734886/2012-61

Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 91
DF CARF MF
Original